Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710943-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILSON DIVINO DA SILVA, VALDISON DIVINO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Apelação - Liquidação de Sentença - Juízo de Retratação BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo Interno em face de decisão proferida por esta relatoria, o qual negou seguimento ao Recurso de Apelação, por ser manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais (ID 48804838), o agravante defende que o "juízo homologou os valores na liquidação provisória por arbitramento, proferindo a sentença, a qual foi devidamente combatida pelo recorrente através do recurso cabível, qual seja, apelação." Pugnou pela reconsideração da decisão agravada e aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, a fim de que o apelo seja devidamente conhecido e apreciado. Contrarrazões ao ID 49562470. É o relatório. Decido. Exerço, então, o Juízo de Retratação previsto no art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Com razão o agravante. Na decisão atacada externei posicionamento quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante o erro grosseiro e inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie, o qual seria o Agravo de Instrumento, em face de ausência de Sentença terminativa no feito. Todavia, curvo-me ao entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível sobre a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal em casos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível em Liquidação de Sentença. No precedente elencado, a situação jurídica é idêntica, porquanto o magistrado originário nomeou o ato como "Sentença" e a preliminar foi ultrapassada por maioria em quórum o qual compus: (Acórdão 1714915, 07020830720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.) Diante do exposto, em efeito regressivo, revogo a Decisão de ID 47778011 e desbloqueio a Apelação Cível. À Secretaria para alterar a classe do processo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para inclusão da Apelação em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator